Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-40.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002302-40.2020.8.14.0097

APELANTE: ISABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, THIAGO PABLO AMOEDO DE OLIVEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Menoridade relativa dos apelantes. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes em razão da nulidade do processo pelas preliminares levantadas e, no mérito, a redução das penas aquém do mínimo legal na segunda fase, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes para ambos, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada aos réus é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, os acusados eram menores de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual deve ser o prazo prescricional reduzido para 02 (dois) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção das punibilidades declaradas.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e julgar prejudicado os méritos, declarando, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes Isabel Cristina Rodrigues da Silva e Thiago Pablo Amoedo de Oliveira, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Isabel Cristina Rodrigues da Silva
(nascida em
25/08/2001
) e por
Thiago Pablo Amoedo de Oliveira
(nascido em
12/08/1999
) em face de sentença proferida em
06/12/2023
(doc. ID 20615832), pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 20615777)

que:

“No dia 19/06/2020, por volta das 13h00min, na Alameda São João, nº 24, bairro Maguari, neste município, os denunciados THIAGO PABLO AMOEDO DE OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA foram flagrados guardando 04 (quatro) tabletes de erva seca prensada, pesando 264g (duzentos e sessenta e quatro gramas), substância Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como maconha; 04 (quatro) petecas confeccionadas em plástico transparente, pesando 6,500g (seis gramas e quinhentas miligramas); 01 (uma) barra contendo fragmento petrificado branco, confeccionada em pedaço de papel filme envolto por fita gomada vermelha, pesando 507,500g (quinhentos e sete gramas e quinhentos miligramas) e 04 (quatros) porções confeccionadas em pedaço de saco plásticos transparente, pensando 185,900g (cento e oitenta e cinco gramas e novecentos miligramas), todas contendo substâncias Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína", sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, os ditos agentes da lei há três dias estavam investigando uma suposta venda de drogas na Estrada do Maguari, e no dia 19/06/2020, ao se dirigir ao local, notaram que o denunciado THIAGO PABLO AMOEDO DE OLIVEIRA, apresentou atitudes suspeitas por entrar e sair diversas vezes da Passagem São Vicente. Diante disso, os policiais civis decidiram abordá-lo, momento em que o mesmo conseguiu empreender fuga na direção de sua residência, porém pulou o muro para outro terreno.

No momento em que fugia, o denunciado THIAGO PABLO AMOEDO DE OLIVEIRA deixou cair um tablete de erva prensada, que foi encontrado pela guarnição. Ato contínuo, Roberdan da Conceição Oliveira, que diante dos fatos relatados pela guarnição identificou-se como sendo pai de THIAGO, permitiu a entrada dos policiais em sua residência.

Ao adentrar no imóvel, Roberdan da Conceição Oliveira levou a guarnição até o quarto do seu filho onde estava a esposa deste, a denunciada ISABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, ocasião em que foi encontrado pelos policiais, especificamente dentro da 'gaveta de peças íntimas da acusada, 03 (três) tabletes de erva prensada e embaixo da gaveta, no piso da casa, foi encontrado mais uma barra de cocaína, 08 (oito) porções de cocaína, além de uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Durante o interrogatório, ISABEL confessou que guardava drogas para uma pessoa e que recebia dinheiro por isso. Contou ainda, com riqueza de detalhes, como funcionava o esquema criminoso do qual seu marido, TIAGO, também participava.

O acusado THIAGO, por sua vez, negou participação no crime de tráfico de drogas.

Cumpre ressaltar que, conforme Laudo Toxicológico Provisório à fl. 20 do IPL, comprovou-se que a substância encontrada com os imputados, trata-se da substância química entorpecente Benzoilmetilecgonina, comumente conhecido como cocaína e da substância Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como "maconha"”.

Em
razões recursais de Isabel Cristina
(doc. ID 20615847), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
,
a nulidade do processo por violação de domicílio
, sem o consentimento ou autorização judicial, e sem fundada suspeita. Para a defesa,
ausente justa causa para o ingresso dos policiais militares no domicílio da apelante
, razão pela
qual as provas ilícitas devem ser anuladas e a apelante absolvida
.

No mérito, pugna pelo
afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com o reconhecimento efetivo da circunstância atenuante da confissão e a redução da pena aquém do mínimo legal
na segunda fase de aplicação da pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
razões recursais de Thiago Pablo
(doc. ID 20615852), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
,
a nulidade do processo por violação de domicílio
, sem o consentimento ou autorização judicial, e sem fundada suspeita, destacando
a ilicitude da revista pessoal com base em denúncia anônima
, razão pela
qual as provas ilícitas devem ser declaradas nulas e o apelante absolvido
.

No mérito, pugna pelo
afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com o reconhecimento efetivo da circunstância atenuante da menoridade relativa e a redução da pena aquém do mínimo legal
na segunda fase de aplicação da pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões de Tiago Pablo
(doc. ID 20615854) e em
contrarrazões de Isabel Cristina
(doc. ID 22999288), a digna representante ministerial sustenta que seja
negado provimento
aos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos (parecer, doc. ID 24087685).

É o relatório.

À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade dos réus em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa dos apelantes, nas
razões recursais
(doc. ID 20615847 e doc. ID 20615852), suscita a
absolvição dos acusados Isabel e Thiago
pelas preliminares arguidas de
nulidade do processo
e, no mérito,
a reforma da dosimetria para que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo legal na fase intermediária
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença aos apelantes (tráfico de droga – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa dos réus não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação dos réus à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para cada um
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento do crime
(19/06/2020)
,
tanto a acusada Isabel Cristina quanto o acusado Thiago Pablo eram menores de 21 (vinte e um) anos
, ela
possuía 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
25/08/2001
e ele
possuía 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
12/08/1999
, conforme faz prova os documentos anexados aos autos, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) ano
s
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (06/12/2023)
, doc. ID 20615832,
e a data do recebimento da denúncia (10/09/2021)
, doc. ID 20615781,
já se passaram 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
dos recursos em relação aos apelantes.

Ante o exposto,
conheço dos apelos
e
julgo prejudicados os seus méritos
, declarando,
de ofício, extinta as punibilidades de Isabel Cristina Rodrigues da Silva e Thiago Pablo Amoedo de Oliveira
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025